Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-94.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713522-94.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RODRIGUES APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo apelante (id 57265134, p. 3). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais. O apelante pertence à reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Auferiu proventos de R$ 15.616,21 (quinze mil seiscentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) em julho de 2023. Esse valor é incompatível com a finalidade do benefício da gratuidade da justiça (id 57265136). Os descontos efetuados na remuneração do apelante referem-se a empréstimos livremente contraídos por ele e não permitem a concessão do benefício. A concessão de empréstimos pelas instituições financeiras indica patrimônio capaz de garantir o crédito recebido. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil e para manifestar-se sobre a possibilidade de pleitear a declaração de abusividade e a revisão das cláusulas contratuais pela via dos embargos à ação monitória (id 57265119). Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.